Tribunal: STF
Processo: HC 253324
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.118.630/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto por Flaubiano Medina Correa contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava reformatio in pejus na dosimetria da pena. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar apelação exclusiva da defesa, reduziu a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva, mas manteve a pena final fixada na sentença, realocando a incidência da atenuante da confissão espontânea para a segunda fase da dosimetria, sem, contudo, reduzir a pena em razão da Súmula 231 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se houve reformatio in pejus na dosimetria da pena, diante da realocação da atenuante da confissão espontânea para a segunda fase do procedimento sem a correspondente redução da pena final.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reformatio in pejus somente ocorre quando há agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, o que não se verificou no caso concreto, pois a pena final permaneceu inalterada.



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a individualização da pena só pode ser revista em recurso especial em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se constatou nos autos.



    5. A realocação da atenuante da confissão espontânea para a segunda fase da dosimetria está correta, pois essa circunstância atenuante deve ser analisada nessa etapa, conforme a sistemática do Código Penal.



    6. A Súmula 231 do STJ impede que a incidência de atenuantes reduza a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não houve ilegalidade na manutenção da pena fixada.



    7. A decisão do Tribunal de origem resguardou a ausência de reformatio in pejus, mantendo a pena final inalterada e aplicando corretamente a metodologia trifásica da dosimetria.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido (doc. 3, pp. 205-206).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que:



    Sendo reconhecidos os termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal que a reforma em prejuízo ao réu é vedada mesmo quando ocorrida de maneira indireta, não há como sustentar a manutenção da decisão proferida. Na origem, a referida atenuante foi aplicada. Em instância recursal, ao diminuir patamar de majoração da pena (o que deveria diminuir, consequentemente, a pena da parte), a atenuante foi inutilizada e a pena final foi mantida sob a justificativa de que deveriam ter ocorridos outros aumentos de pena na instância originária.



    Ao diferenciar a fundamentação e aumentar grau de exasperação de pena, a decisão colidiu diretamente com compreensão do Tribunal da Cidadania, que considera existir reformatio in pejus para cada fase da dosimetria da pena, independente do quantum final adotado (doc. 1, p. 3).



    Em seguida, assevera:



    De forma subsidiária, cumpre ressaltar que, após a reforma de 1984, em que foi consagrada a aplicação do sistema trifásico, houve a expressa separação entre a ponderação das circunstâncias judiciais (primeira fase – pena-base) e circunstâncias legais (segunda fase – pena intermediária), surgindo daí a possibilidade, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, se redução da pena aquém do mínimo estipulado pela legislação ordinária.



    A redução da pena aquém do mínimo em virtude de circunstância atenuante consiste em nada mais do que a mera aplicação da lei penal, expressando-se enquanto verdadeiro direito público subjetivo do réu, não se lhe podendo retirar o benefício do acusado.



    Além disso, pretende-se dar a correta interpretação do artigo 65, caput, do Código Penal, com base na interpretação gramatical do referido texto legal, que determina que as circunstâncias atenuantes sempre diminuem a pena.



    [...]



    Logo, o acórdão violou a norma inserta na alínea “d”, do inciso III, do artigo 65 do Código Penal, visto que, muito embora o caput deste artigo seja expresso em estabelecer que as circunstâncias nele previstas “sempre atenuam a pena” e o juízo de primeiro grau e o acórdão terem reconhecido a existência da referida circunstância atenuante, não houve qualquer redução na pena base do agente.



    Entretanto, os precedentes que ensejaram o enunciado sumular 231 da STJ, para a não incidência da atenuante, partiram de precedentes proferidos sob o manto da legislação revogada, razão pela qual é de se concluir que o entendimento sumular encontra-se há muito superado.



    Ora, o novo contexto fático-jurídico surgido exige a revisão do tema, por meio do denominado overruling dos precedentes. Uma técnica em que o tribunal supera o precedente, isto é, fazer overruling significa que o tribunal claramente sinaliza o fim da aplicação de uma regra de direito estabelecida pelo precedente e substitui a velha regra de direito por uma que é fundamentalmente de natureza diversa.



    Nessa senda, verifica-se patente necessidade de revisão do entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade da redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, para atendimento do sistema normativo vigente que estabelece o sistema trifásico para o momento de fixação da pena (art. 68, do CP) com a incidência de circunstâncias atenuantes que sempre atenua a pena (art. 65, do CP). (Doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer “a concessão da presente ordem, para reconhecer o reformatio in pejus operado no presente caso e que seja superada a súmula 231 do STJ e, com isso, redimensionar a pena abaixo do mínimo legal” (doc. 1, p. 7).



     



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a reprimenda da paciente expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 530-536):



    “Decido.



    O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da súmula nº 284 do STF).



    Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula 282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da súmula 283 do STF).



    No que tange à alegação de contrariedade ao artigo 617, do Código de Processo Penal, por se tratar de matérias de direito, conheço do recurso e passo à análise.



    É uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).



    A revisão da dosimetria em sede de recurso especial, portanto, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia consiste na possível ilegalidade flagrante no acórdão impugnado consistente na configuração de reformatio in pejus em razão de inalteração da pena aplicada ao recorrente mesmo diante do reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Aduz o recorrente que o Tribunal a quo reduziu a fração de aumento da pena pela majorante da continuidade delitiva, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, ainda assim, não diminuiu a pena fixada.



    Com efeito, o acórdão impugnado registrou, no tocante à dosimetria da pena do recorrente, que:



    “Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, por entender o juiz sentenciante pela ausência de vetoriais negativas.



    Ao contrário, porém, observa-se que as consequências do delito se mostram mais gravosas. Veja-se que a própria criação do Auxílio Emergencial se deu como fruto de forte demanda da sociedade, justamente em momento de crise econômica acentuada. Ademais, a alocação dos recursos para o custeio do benefício, oriundos do Ministério da Cidadania, foi viabilizada por meio de amplo esforço nacional para que as quantias fossem disponibilizadas e distribuídas a quem efetivamente delas necessitasse. Nesse sentido, o desvio de verbas tais exigiria reprimenda mais acentuada.



    Contudo, diante da ausência de recurso ministerial, mantém-se a pena-base tal como fixada na sentença, qual seja, 1 (um) ano de reclusão , sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. Outrossim, deixou-se de aplicar a agravante do art. 61, II, j, do CP, referente ao cometimento de crime "em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido".



    Considerando que o Auxílio Emergencial decorreu justamente da situação de calamidade pública, é certo que o réu se beneficiou de tal conjuntura para obter a vantagem indevida. Isso porque não se pode dissociar a conduta do acusado da situação de pandemia que lhe permitiu auferir a vantagem indevida, pelo que deveria incidir a agravante. Contudo, diante da ausência de recurso ministerial, não há como se reconhecer a agravante referida, mantendo-se assim a pena intermediária tal como fixada na sentença, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. Na terceira fase da dosimetria, incidiu a majorante do § 3º do art. 171 do Código Penal, à fração de 1/3.



    Assim, a pena definitiva do réu fica mantida em 1 ano e 4 meses de reclusão.



    Desprovendo no ponto o recurso da defesa pelo reconhecimento do crime único, considerando que o réu efetuou o saque de 6 (seis) parcelas, incide, ainda, o disposto no artigo 71 do Código Penal. Prosseguindo, provendo parcialmente pleito, o aumento imposto em 2/3 (dois terços), destoa do entendimento aplicado pelo STJ para os casos de continuidade, segundo o qual se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações.



    Portando, procedendo ao reajuste, a pena total soma 2 (dois) anos de reclusão.



    Entretanto, observo que somente após a fixação da pena total que o magistrado considerou a atenuante da confissão espontânea.



    Ora, a confissão espontânea, por ser atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, deveria ter sido considerada na segunda fase do apenamento. Por outro lado, no caso concreto, considerando a vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, bem como a omissões do magistrado quanto as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a agravante prevista art. 61, II, j, do CP, na segunda etapa, inalterada a pena total soma 2 (dois) anos de reclusão.



    Finalmente, com o fito de evitar a reformatio in pejus, mantida a pena reclusiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.” (e-STJ fls. 422)



    Pelo que se extrai, não há de se falar em reformatio in pejus, haja vista que, além de não ter sido agravada a reprimenda anteriormente fixada, mediante recurso exclusivo da defesa, não houve inovação ilegal ou abusiva na fundamentação da nova dosimetria realizada pelo Tribunal a quo.



    Conforme é possível concluir, o Tribunal a quo, manteve a pena-base anteriormente fixada pelo juízo de piso em 01 ano de reclusão e, por escorreita correção, consignou a incidência da atenuante da confissão espontânea do recorrente na segunda fase da dosimetria, sem, contudo, alterar a pena anteriormente fixada.



    Referida medida não demanda reparos. Com efeito, procedeu o juízo de piso a um crasso equívoco na dosimetria da pena ao considerar a atenuante da confissão na terceira fase do procedimento dosimétrico, tendo o Tribunal a quo, de forma adequada, procedido à consideração da atenuante genérica da confissão em segunda fase, não se operando a atenuação da pena, de modo irretocável, por força da Súmula 231, do STJ.



    Ademais, pelo que consta, o Tribunal a quo operou o aumento de metade da pena por força do artigo 71, do Código Penal, provendo o recurso defensivo neste ponto e mantendo a quantidade de pena anteriormente fixada a fim de que não se aumentasse a pena definitiva.



    No caso, portanto, não acarreta reformatio in pejus a fundamentação emanada pelo Tribunal a quo em julgamento de recurso exclusivo da defesa, porquanto a reprimenda do réu não foi agravada, mas corrigida, mediante nova e correta aplicação da atenuante da confissão espontânea, sem qualquer alteração do quantum da pena aplicada.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, quanto à idoneidade da não alteração da pena, na segunda fase da dosimetria, por força da Súmula 231, desta Corte, cumpre consignar que os apelos nobres afetados para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, relativos à validade da Súmula n. 231/STJ foram apreciados, e a proclamação final do julgamento pela Terceira Seção foi feita, em 14/8/2024, no seguinte sentido:



    [...]



    Submetida mais uma vez a questão à apreciação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.869.764/MS, recentemente concluído na sessão de 14/08/2024, o colegiado julgador, por apertada maioria de votos, deliberou pela manutenção do óbice sumular, concluindo que o reconhecimento de atenuantes não autoriza a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo previsto no tipo penal incriminador. Referido julgado foi assim ementado:



    [...]



    Logo, inalterados os efeitos de referida Súmula, não há violação ou flagrante ilegalidade a ser reconhecida, porquanto, de fato, na hipótese dos autos, a pena, na segunda fase do procedimento dosimétrico, não seria alterada.



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.



    Por fim, após análise do conteúdo da documentação colacionada aos autos, não verifico, de plano, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que implique ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do recorrente, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Publique-se. Intimem-se.”



    Em linhas gerais, o agravante sustenta que houve reformatio in pejus, porque não aplicada a atenuante da confissão espontânea, o que não procede, uma vez que ela foi considerada na etapa correta da dosimetria da pena, sem modificação na pena, em cumprimento à súmula 231 do STJ.



    Apesar da colocação da dosimetria nos trilhos do sistema trifásico, o Tribunal de origem tomou a cautela de manter a pena final fixada pela sentença de primeiro grau, exatamente para evitar a reformatio in pejus (e-STJ fls. 422).



    Nas palavras do TRF4:



    “Finalmente, com o fito de evitar a reformatio in pejus, mantida a pena reclusiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.” (e-STJ fls. 422).



    Como não houve agravamento da sanção penal, por consequência, não houve reformatio in pejus.



    [...]



    Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 209-217 — grifos meus e no original). 



    A decisão impugnada não merece reparos.



    Nos termos do art. 68 do Código Penal — CP, “[a] pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento” (grifei).



    No caso, como visto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, julgando a apelação exclusiva da defesa, manteve a pena-base fixada na sentença condenatória no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, corrigindo o erro cometido pelo Juízo de primeira instância, realocou a atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria — antes considerada na terceira fase —, sem, contudo, alterar a pena-base anteriormente imposta, justamente para que a reprimenda não ficasse abaixo do mínimo legal, em repeito à Súmula 231 do STJ.



    São ilustrativos os seguintes julgados:



    PENA: FIXAÇÃO JUDICIAL: METODO TRIFÁSICO (CP, ART. 68). SUPERANDO A POLÊMICA, QUE ATRAVESSOU TODA A VIGÊNCIA DA ANTIGA PARTE GERAL, O C. PENAL, COM A REFORMA DE 1979, INFLETIU INEQUIVOCAMENTE PARA O CHAMADO MÉTODO TRIFÁSICO DE FIXAÇÃO DA PENA (ART. 68): INADMISSÍVEL, ASSIM, QUE A COMPULSÓRIA PONDERAÇÃO PELO JUIZ DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE LEGAL RECONHECIDA, QUE A LEI RESERVA A SEGUNDA FASE, FOSSE CONSIDERADA IMPLÍCITA NA DETERMINAÇÃO DA PENA-BASE, QUE É OBJETO DA FASE ANTERIOR (HC 68.061/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 10/8/1990).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Pretendida aplicação da atenuante da menor idade (CP, art. 65, I) após o término da terceira fase. Impossibilidade. Literalidade do art. 68 do Código Penal. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Segundo entendimento da Corte, as circunstâncias atenuantes devem ser analisadas na segunda fase da fixação da pena, sendo descabido “introduzir no artigo 68 do Código Penal mais uma fase. O critério trifásico é revelado pela fixação da pena-base, em seguida a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, a encerrar a terceira fase, o cômputo das causas de diminuição e de aumento” (HC nº 74.741/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 25/4/97 – grifos nossos).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 137.804 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).



    A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158).



    Eis a ementa desse julgado:



    AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2009).



    Na mesma linha, trago à colação outros casos proferidos por ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes.



    4. “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    5. Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 242.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.357 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido (RE 1.269.051 AgR/MS, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/11/2020).



    Com efeito, não se há falar em reformatio in pejus, como alega a defesa.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator